Tribunal: TJES
Processo: 5011026-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de medicamentos; Padronizado
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011026-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARRIELO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE -

TUTELA DE URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA NO RESP Nº 1.675.156/RJ – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REFORMA DA DECISÃO DEFERINDO O PEDIDO LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves ou assegurando a realização de exames.

2. - N
o julgamento do REsp. nº 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o STJ
fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. - O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é a forma de garantir o direito amplo à saúde ao agravado e dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade humana.

4. -

O
julgamento do
mérito do
agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida,
constitui circunstância superveniente
à interposição do presente agravo interno
que
implica na perda do objeto do seu
julgamento
.

5. - Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.

V
istos relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Eminentes Desembargares que integram a Colenda Segunda Câmara Cível,
POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E,
À UNANIMIDADE, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a lavratura do acórdão.

V
itória/ES,
26 de março de 2024.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011026-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE -

TUTELA DE URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA NO RESP Nº 1.675.156/RJ – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REFORMA DA DECISÃO DEFERINDO O PEDIDO LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves ou assegurando a realização de exames.

2. - N
o julgamento do REsp. nº 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o STJ
fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. - O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é a forma de garantir o direito amplo à saúde ao agravado e dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade humana.

4. -

O
julgamento do
mérito do
agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida,
constitui circunstância superveniente
à interposição do presente agravo interno
que
implica na perda do objeto do seu
julgamento
.

5. - Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.

V
istos relatados e discutidos os autos, ACORDAM os Eminentes Desembargares que integram a Colenda Segunda Câmara Cível,
POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E,
À UNANIMIDADE, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para a lavratura do acórdão.

V
itória/ES,
26 de março de 2024.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º º 5011026-08.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR

A
GRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
A CONVOCADA HELOÍSA CARRIELO

VOTO:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida
-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR, no qual pleiteia a reforma d
a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito de Alto Rio Novo,
que indeferiu o pedido liminar formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada
contra
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para que o requerido arcasse com o tratamento fisioterápico pelo MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO MEDEK CUEVAS EXERCISES enquanto for necessário para o quadro apresentado pela autora. Em suas razões recursais (ID. 6075877), alega que o Estado deve arcar com o tratamento indicado, eis que o não fornecimento implicará na redução/interrupção da capacidade de desenvolvimento e evolução da agravante.

Sustenta que o parecer do NAT – TJES/SESA (ID 29624239) não avalia o caso concreto e que a necessidade do tratamento fora comprovada por meio de laudos médicos e fisioterápicos.

Requereu liminarmente a reforma da decisão agravada, a qual não foi concedida nesta esfera recursal, consoante decisão id. 6096485.

A agravante interpôs Agravo Interno em id. 6299417 requerendo a retratação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal ou o julgamento colegiado do recurso.

Contrarrazões (ID. 6381567), pelo desprovimento do recurso, notadamente ante a inexistência de comprovação científica da eficácia do tratamento para a enfermidade da autora.

Na sessão de 27/02/2024, a Eminente Relatora negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto com a seguinte fundamentação.

Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal, artigo 196, “caput”).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (Constituição Federal, art. 198, caput e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (Constituição Federal, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (Lei nº 8.080/
19
90, art. 7º, inciso II).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado na medida em que, dentre outras medidas, dispõe de equipamento e profissionais habilitados a diagnosticar as moléstias e apontar o tratamento mais eficaz ao paciente.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode se furtar a fornecer ou custear o tratamento à saúde de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A partir da densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamento de saúde e fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves ou assegurando a realização de exames.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no RE nº 358.564/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13-04-2011, DJ 09-08-2011; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006; RE-AgR nº 271186/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12-09-2000, DJ 24-11-2000.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007; REsp 656979/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª TURMA, julgado em 16.11.2004, DJ 07.03.2005; REsp nº 212.346/RJ, 2ª TURMA, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 04-02-2002, p. 00321; REsp 325337/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 21.06.2001, DJ 03.09.2001; REsp Nº 127.604/RS, 1ª TURMA, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ 16/03/1998, p. 43.

Essa é a exegese que também orienta este E. Tribunal de Justiça. Destaco os julgados que seguem: MS nº 100.07.00226-2, Pleno, Rel. Des. Rômulo Taddei, DJ 08-04-2008; MS nº 100.05.003805-6, Pleno, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJ 16-06-2006; MS nº 100.06.003907-8, Pleno, Rel. Des. Elpídio José Duque, DJ 11-06-2007; AgI no AI nº 024.089.000.681, 1ª C. Cível, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, DJ 15-05-2008; Remessa Ex-offício nº 055.06.000674-3, 3ª C. Cível, Rel. Des. Josenider Varejão, DJ 11-04-2008.

Reitero que a jurisprudência dos Tribunais Superiores proclama que, em matéria de saúde, é solidária a responsabilidade dos entes da Federação, conforme a exegese conferida ao art. 196, da Constituição Federal.

Confiram-se, entre tantos precedentes, o Agravo Regimental em Suspensão de Liminar nº 77 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe-076, publicado em 30-04-2010) e o Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe-076, publicado em 30-04-2010).

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).”

(STJ, AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010)

E a
partir dos documentos e informações constantes nos autos, verifica-se que a agrava
nte

sofreu Acidente Vascular Cerebral Isquêmico em tronco cerebral necessitando realizar fisioterapia para fortalecimento muscular e reabilitação física, bem como fonoaudiologia para tratamento de disfafia pós Avcisquêmico (CID 10 I 63.0)
, necessitando de acompanhamento fisioterápico pelo método intensivo Pediasuit.

O tratamento de fisioterapia pelo método
Pediasuit
1
não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001.

Replicando tal entendimento, eis precedentes da Primeira e Quarta Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001.

2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.

3. O agravado possui paralisia cerebral com sequela nos membros superiores e inferiores e está sendo afetado em suas funções motoras, apresentando deficit de marcha, quedas frequentes, hipotonia muscular em membros e incoordenação motora e que vem apresentando melhora significativa com o tratamento através do método PEDIASUIT.

4. Recurso improvido.”

(TJES – Agravo de Instrumento nº 0016240-28.2017.8.08.0048, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 06/03/2018, DJ 15/03/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001.

2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.

3. O agravado possui paralisia cerebral com sequela nos membros superiores e inferiores e está sendo afetado em suas funções motoras, apresentando deficit de marcha, quedas frequentes, hipotonia muscular em membros e incoordenação motora e que vem apresentando melhora significativa com o tratamento através do método PEDIASUIT.

4. Recurso improvido.”

(TJES – Agravo de Instrumento nº 0024818-87.2015.8.08.0035, Relator Desembargador Jorge Nascimento Viana, j. 15/05/2017,DJ 30/05/2017)

E segundo a doutrina
2
, praticamente não existe diferença entre o método Therasuit e Pediasuit, a não ser a nomenclatura utilizada:

“
1.1 A) TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT: O Pediasuit é o protocolo líder em Terapia intensiva Neurológica Internacional. Apresenta uma abordagem holística no tratamento de pacientes com alterações neurológicas como Encefalopatia Crônica não evolutiva (Paralisia Cerebral), atraso no desenvolvimento motor, lesões cerebrais (AVC), autismo e todas as condições que afetam a parte motora da criança ou adulto. O Protocolo Pediasuit é formado por Unidade Universal de Exercício, Gaiola (Cage) Spider, e Suit. Utiliza-se de uma órtese dinâmica suave e proprioceptiva chamado Suit. Através de unidades elásticas consegue reestabelecer o correto alinhamento postural importante para melhora das funções sensoriais, motoras e vestibulares.

1.1 B) TRATAMENTO PELO MÉDODO THERASUIT: O Therasuit é um programa intensivo individual elaborado a partir de avaliação específica e minuciosa para a identificação dos reais déficits do paciente. Com a duração de 3 ou 4 semanas, sessões diárias de 3 horas, o treinamento do paciente com os recursos do Therasuit potencializam o ganho de força, funcionalidade, endurecimento, coordenação e equilíbrio. A veste Therasuit é uma órtese dinâmica, constituída de cordas elásticas específicas e antialérgicas, ajustadas de acordo com a necessidade do paciente. A veste auxilia emitindo informações contínuas dos proprioceptores do alinhamento correto. Assim são inibidos movimentos reflexos e há uma maior permanência no padrão postural mais próximo do normal, aprendendo ou reaprendendo alguns movimentos. Com o auxílio da veste o tronco ganha maior estabilidade e coordenação das extremidades.”

É sabido que o C. STJ, no julgamento do REsp. nº 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.”

(STJ, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Esclareça-se, outrossim, que do laudo expedido pelo fisioterapeuta que acompanha a paciente, subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Alves (CREFITO/15 9645F), em 03/03/2023, ou seja, há mais de 1 (um) ano, consta a necessidade do tratamento e expressamente que “A paciente tem realizado até o momento tratamento convencional, que pouco ou quase nada contribuiu para a sua melhora”. Ademais, destacou que “O protocolo do “Therassuit” é realizado por etapas de vinte sessões mensais com três horas, perfazendo 60 horas mensais”.

E a agravante acostou aos autos 5 (cinco) laudos médicos nos quais foi realizado o diagnóstico de sua moléstia, bem como a necessidade de realização do tratamento em questão.

Tais laudos foram subscritos pelos seguintes profissionais da área da saúde: 3 pelo Dr. Diego Mota de Almeida (CRM/ES nº 9058, 1 pelo Dr. Dr. Adriano Augusto Alves (CREFITO/15 9645F) e 1 pela Dra. Fernanda Aguirre Leal Suzano Tardin (CRM/ES nº 8676).

Anote-se, ainda, que os laudos foram emitidos com as seguintes datas 04/04/2022, 14/04/2022, 14/04/2022, 23/08/2022 e 03/03/2023.

Nessas circunstâncias, não se revelam plausíveis as alegações de ausência de laudo médico circunstanciado e de possibilidade de tratamento médico por outros meios, especialmente quando a paciente necessita do tratamento desde 04/04/2022, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 11 (onze) meses.

Também está demonstrada a incapacidade financeira da agravante cujo tratamento é realizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, vez que não possui Plano de Saúde, bem como que a mesma está amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, militando em seu favor a declaração de pobreza por ela firmada.

Oportuno registrar que em se tratando de obrigação derivada de mandamento constitucional, a concessão do tratamento não está condicionada à previsão expressa em lei do dever do Estado em fornecer o medicamento ao paciente.

Ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que em se tratando de “direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal” (STJ, AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010).

Por conseguinte, o fornecimento do tratamento não encontra óbice no princípio da reserva do possível, até porque não demonstrada incapacidade financeira do Estado do Espírito Santo.

Anote-se, por oportuno, que “ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. [Nesses] [...] casos [...], a existência de um direito subjetivo público a determinada política pública de saúde parece ser evidente” (STF, SL 47 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, julgado em 17-03-2010, Dje-076
).

Por outro lado, o
julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão recorrida, constitui circunstância superveniente à interposição do presente agravo interno que implica na perda do objeto do seu julgamento. Desse juízo:

“
EMENTA AGRAVO DE INTERNO AGRADO DE INSTRUMENTO JULGADO PERDA DE OBJETO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. - O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento resta prejudicado com o julgamento do mérito deste.

2. - Recurso prejudicado.”

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030189001198, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Por tais razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela de urgência determinando que o ESTADO forneça
a agravante
o tratamento
Therassuit associado ao Cuevas Medek Exercises.

Noutra parte, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveir
a

1

O método PediaSuit é uma abordagem holística para tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, lesões traumáticas cerebrais, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e funções cognitivas de uma criança. Todo o procedimento tem como base um programa de exercícios específicos e intensivos. É um programa que estimula o crescimento e desenvolvimento de cada criança. Trabalha a eliminação de reflexos patológicos e o estabelecimento de novos padrões de movimentos corretos e funcionais. Segundo o fisioterapeuta Luiz Henrique Natali, que foi treinado por uma equipe da Therapies 4 Kids, dos Estados Unidos, para trabalhar a nova técnica, o PediaSuit utiliza diversas ferramentas. Uma delas é a propriocepção dinâmica, por meio de uma órtese mole, chamada Suit. Uma roupa criada nos anos 70 por cientistas russos para uso do
s
astronautas inspirou o método, pois os mesmos, chegavam do espaço com dificuldades motoras, perda de movimentos, massa muscular e estrutura óssea debilitada. O Suit consiste em colete, touca, shorts, joelheiras, calçados e um sistema de elásticos ajustáveis, posicionados para reproduzir a musculatura, funcionando como uma estrutura elástica externa, promovendo uma melhora da postura e consequentemente melhora dos movimentos, alinhando o corpo o mais próximo do normal, desempenhando um papel crucial na normalização do tônus muscular, do sistema vestibular e de funções sensoriais. Já o Spider (gaiola) é usado para treinar a criança, aumentando a capacidade de isolar os movimentos desejados e fortalecer os grupos musculares responsáveis por esse movimento. A gaiola permite ganho de amplitude de movimento, ganho de força muscular e flexibilidade das articulações, bem como melhora das competências funcionais. O PediaSuit é indicado no tratamento de atraso no desenvolvimento motor; distúrbios de equilíbrio; alterações em

coordenação motora; diminuição de massa óssea; diminuição de força muscular; distúrbios de integração sensorial; traumatismo cranioencefálico; acidente vascular encefálico; ataxia; atetose; hipotonia; hipertonia; desordens neurológicas; autismo; síndrome de Down, entre outros. Fonte: Artigo do Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da 8ª Região – Paraná – CREFITO-8. Link: Link: https://www.crefito8.gov.br/pr/index.php/sala-de-imprensa/noticias/677-o-metodo-pediasuit.

2
Disponível em: <https://neryfilhoadvogadohotmailcom.jusbrasil.com.br/artigos/501856190/o-tratamento-pelo-metodo-therasuit-pediasuitx-

planos-de-saude>. Acesso em 2 de junho de 2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuidam-se de
a
gravo de instrumento
,

por meio do qual pretende,
Fernanda de Paula Fernandes Salazar,
ver reformada a decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido liminar para que o agravado arcasse com o tratamento fisioterápico pelo MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO MEDEK CUEVAS EXERCISES.

A douta Relatora, Desembargadora Substituta Heloisa Cariello, negou provimento ao recurso, ao argumento de que inexiste urgência no tratamento, bem como “
que a patologia da autora, segundo o NAT, teria indicativo de fisioterapia convencional, a qual está disponível na rede do SUS”
.

Por sua vez, o culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira inaugurou divergência, para dar provimento ao recurso e reformar a decisão objurgada no sentido de deferir o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravado forneça o tratamento.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente a conclusão adotada pelo voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

Registre-se, inicialmente, que a modalidade terapêutica conhecida pelos nomes comerciais de
Pediasuit, T
herasuit,
Theratogs
, entre outros, não pode mais ser qualificada como experimental, já que fora aprovada pela ANVISA (registro n° 80431160001) e reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, em acórdão proferido em 26/06/2015 (fl. 60), com a seguinte conclusão: “
traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas”
.

Daí porque o argumento no sentido de que o Poder Judiciário não pode obrigar os entes públicos a custear tratamento desprovido de validação científica tem sido rechaçado por este Tribunal de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO THERASUIT. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA. REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA . RECURSO PROVIDO. 1. -
O tratamento pelo método Therasuit foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia COFFITO por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06-07-2015 e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA razão pela qual deve o Estado disponibilizar o referido tratamento ao autor, que é pessoa carente de recursos financeiros.
2. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 014150074889, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO FITOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. REGISTRO NA ANVISA. PARALISIA CEREBRAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O tratamento pelo método PEDIASUIT não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001. 2. O fornecimento do tratamento pelo método PEDIASUIT é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.
3. O agravado possui paralisia cerebral com sequela nos membros superiores e inferiores e está sendo afetado em suas funções motoras, apresentando deficit de marcha, quedas frequentes, hipotonia muscular em membros e incoordenação motora e que vem apresentando melhora significativa com o tratamento através do método PEDIASUIT. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0016240- 28.2017.8.08.0048, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO PEDIASUIT ASSOCIADO À TÉCNICA DE PLASTICIDADE DO SISTEMA NERVOSO. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO INDICANDO O TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. O tratamento almejado não mais se enquadra naqueles de natureza experimental, eis que reconhecido pela ANVISA, após ser expedido o competente registro naquele órgão (nº 81265770001), revejo minha posição para vislumbrar, diante da análise do caso concreto, a possibilidade de determinar ao Estado a disponibilização do tratamento denominado pediasuit, desde que atendidos determinados requisitos.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 35150200430, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 30/05/2017)

Sem embargo, tratando-se de método fisioterápico ainda não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, seu fornecimento, por força de decisão judicial, exige prova de imprescindibilidade diante da ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública de saúde, na linha dos Enunciados n. 14 e 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

Enunciado n. 14: Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Enunciado n. 16: Nas demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da evidência científica e também da inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Cite-se, a propósito, recente julgado desta Segunda Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO E A INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS MEIOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. N
ão se desconhece que esta Corte tem entendido possível o custeio pelo Poder Público do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, em razão de seu reconhecimento pelo COFFITO e pela ANVISA , mas o fornecimento de terapia que não está padronizada no SUS depende de indicação médica de imprescindibilidade, aliada à inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis na rede pública, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003179000066, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

No caso em análise, os laudos acostados, sendo três emitidos pelo Dr. Diego Mota de Almeida (CRM/ES nº 9058), um pelo Dr. Dr. Adriano Augusto Alves (CREFITO/15 9645F) e um pela Dra. Fernanda Aguirre Leal Suzano Tardin (CRM/ES nº 8676), informam a necessidade do tratamento e a ineficácia dos meios convencionais disponibilizados pelo SUS.

Ademais, como salientado pelo eminente Desembargador Fábio Clem,
o laudo expedido pelo fisioterapeuta que acompanha a paciente, subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Alves (CREFITO/15 9645F), em 03/03/2023, ou seja, há mais de 1 (um) ano, consta a necessidade do tratamento e expressamente que “A paciente tem realizado até o momento tratamento convencional, que pouco ou quase nada contribuiu para a sua melhora”. Ademais, destacou que o“ protocolo do 'Therassuit' realizado por etapas de vinte sessões mensais com três horas, perfazendo 60 horas mensais”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente

a conclusão externada pelo
voto divergente, para dar provimento ao
agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

PROCESSO Nº 5011026-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA PEIXOTO SANTOS COSTA - ES16854-A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Consoante já explicitado na decisão de id. 6096485, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do CPC, procedo à apreciação do mérito recursal.

D
estac
a-se
que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo
ainda
o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício aponta que a análise recursal no Agravo de Instrumento visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). (...)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos,
descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.”
(
Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito
).

Tal premissa se amolda ao caso em análise apenas para evidenciar a regularidade da decisão de piso, de modo a restar imperiosa a manutenção da decisão agravada, como se passa a expor de forma minuciosa.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA DE PAULA FERNANDES SALAZAR no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que indeferiu o pedido liminar formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para que o requerido arcasse com o tratamento fisioterápico pelo MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO MEDEK CUEVAS EXERCISES enquanto for necessário para o quadro apresentado pela autora
.

Em suas razões recursais (ID. 6075877), alega que o Estado deve arcar com o tratamento indicado, eis que o não fornecimento implicará na redução/interrupção da capacidade de desenvolvimento e evolução da agravante.

Sustenta que o parecer do NAT – TJES/SESA (ID 29624239) não avalia o caso concreto e que a necessidade do tratamento fora comprovada por meio de laudos médicos e fisioterápicos.

Após detida análise da tese aventada no presente recurso, apesar de sua relevância, observa-se que a mesma não merece acato.

A Agravante ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado, alegando que conta com 36 (trinta e seis) anos de idade e
“
t
eve AVC isquêmico em fevereiro 2022, hemiplegica à esquerda, e hemiparética direita, teve avcisquêmico em tronco cerebral à direita teve melhora da marcha com fisioterapia motora
a
gora com marcha parética, hemiparesia grau 3 dimidio esquerdo. No momento lucida, grande limitação física, fazendo fono e fisio, em dopler carótidas 2022 normal RM de cranio 2022 com sinais hipodensidade mesencefálica. Em uso contínuo de AAS 100mg, ruvasatatina 20mg, ESC 20mg dia, Loredon 100mg”.

Apesar de lhe ter sido prescrito a submissão ao tratamento de acordo com o método THERASUIT ASSOCIADO AO MEDEK CUEVAS EXERCISES, não obteve êxito em sua viabilização na via administrativa.

Na via judicial, o douto magistrado de primeiro grau requisitou a emissão de parecer técnico ao NAT - Núcleo de Assessoramento Técnico para avaliação do caso concreto da Agravante nos seguintes termos:

“[...] Consta do parecer técnico de ID nº 29624239 que o NAT avaliara que “Em conclusão, informamos que,
considerando a patologia de base da Requerente, há indicação de realizar fisioterapia convencional, sendo este tipo de fisioterapia disponibilizada pelo SUS
, não sendo obrigatoriamente necessária que a técnica realizada seja pelo método Bobath e Cuevas Medek Exercises (que não são disponibilizadas no Sistema Único de Saúde); Informamos também que
há indicação de realizar o tratamento fisioterápico convencional de maneira intensiva, ou seja, diariamente, com duração de 60 minutos, visando melhorar suas habilidades motoras, devendo essa frequência de atendimento ser avaliada pelo fisioterapeuta
, de acordo com a tolerabilidade do paciente.
Esse NAT ao consultar o Painel de Indicadores da SESA, não visualizou nenhum pedido administrativo para a requerente para o procedimento em tela
; a requerente tinha uma consulta com neurologista adulto central; constando a informação que a requerente faltou.
Nos autos,
não foram encontradas negativas pelo ente Federal ou Municipal. Não se trata de urgência médica.
”

“Nesta linha,
haja vista os elementos técnicos trazidos aos autos pelo Núcleo de Assessoramento Técnico, tenho por bem concluir que, ao menos neste momento gestacional do processo, não fora carreado aos autos dados e comprovações suficientes para demostrar a imprescindibilidade do tratamento pelo método/protocolo pretendido pela autora.
”

Conforme denota a transcrição, o parecer do NAT foi negativo, resultando no indeferimento da tutela pretendida.

Registre-se que segundo o Colendo Supremo Tribunal Federal “
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

(
RE 855.178-ED
, MIN. EDSON FACHIN, DJE de 16/4/2020, Tema 793).

Dito isto, em regra, deve ser observada a orientação do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, o que já foi realizado nos presentes autos, com
parecer favorável ao tratamento fisioterápico convencional, disponibilizado pelo SUS
.

Destaca-se que compulsando a documentação juntada aos autos, a Agravante formulou solicitação de tratamento que lhe fora sugerido pelo médico que a acompanha no município de Colatina-ES à Prefeitura de Alto Rio Novo-ES, na data de 4/9/2023, data posterior ao ajuizamento da ação (21/7/2023).

Em 6/9/2023 a Agravante recebeu a resposta da solicitação, informando a ausência do laudo médico anexado que permitisse ao Município realizar a análise. Contudo, no mesmo e-mail a prefeitura municipal informou que
“desde já, informamos que a
sua demanda deve ser solicitada diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, onde orientamos que leve toda a sua documentação médica e será aberto um procedimento administrativo de medicamento/tratamento de alto custo, se assim a lei permitir”
(ID. 6075882).

Nesse ponto, verifica-se que, de fato,
não há nos autos sequer a comprovação de que a Agravante realizou a solicitação do tratamento ao Sistema Único de Saúde – SUS
para avaliação do seu quadro de saúde e, caso lhe fosse permitido, poderia ser ofertado o tratamento requerido.

Também não há nos autos prova do custo do tratamento, nem a localidade mais próxima de seu domicílio que realize o tratamento requerido.

Cumpre registrar que o Núcleo de Assessoramento Técnico, ao consultar o Painel de Indicadores da SESA, não visualizou nenhum pedido administrativo para a requerente para o procedimento pleiteado, elemento este que sequer foi trazido aos autos pela Agravante.

Ao contrário, consta o agendamento de uma consulta com neurologista adulto central, a qual a requerente faltou, sem apresentar justificativas.

Consta dos autos, ainda, que não foram encontradas negativas pelo ente Federal ou Municipal, inexistindo, portanto, negligência estatal a ser superada, neste momento.

Em que pese os fundamentos apresentados pela Agravante e a gravidade do seu quadro de saúde em virtude do AVC a que foi acometida em 2022, não vejo motivos para reforma de decisão objurgada, tendo em vista que o quadro apresentado pela paciente não reclama imediata assistência nos termos requeridos, pois, aparentemente, pode ser tratada por meio da fisioterapia convencional, ofertada e não negada pelo SUS, razão porque tenho que deve ser mantida a decisão primeva.

Em caso análogo, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. MENOR. REPETITIVO DO STJ. RESP 1.657.156/RJ. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1- “O tratamento pelo método Therasuit foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia COFFITO por meio do acórdão n. 38 publicado no Diário Oficial da União de 06-07-2015 e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008871). 2- O STJ, no âmbito do REsp 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu pressupostos para a concessão de medicação fora da lista do SUS por parte do ente público, quais sejam: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp n. 1.657.156/RJ). 3- Caso concreto em que os laudos apresentados pela parte autora, apesar de demonstrarem a necessidade do tratamento, não apontam urgência nem há menção à submissão do menor a outros tratamentos fisioterápicos fornecidos pelo SUS, sendo de rigor o afastamento da obrigação. 4- Recurso do Estado conhecido e provido. 5- Recurso do Autor prejudicado.” (Data: 29/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000850-08.2019.8.08.0061, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer/Não Fazer).

Portanto, na esteira da jurisprudência pátria, o tratamento em questão, embora aprovado pela ANVISA, só teria cobertura obrigatória se preenchidos alguns requisitos cumulativos -
i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo C. STJ)
. Ocorre que os laudos apresentados pela parte autora, apesar de demonstrarem a necessidade do tratamento, não apontam urgência nem há menção à submissão da mesma a outros tratamentos fisioterápicos fornecidos pelo SUS, sendo de rigor o afastamento da obrigação.

Tal conclusão reflete a aplicação do entendimento jurisprudencial mais recente e, registre-se, vinculante,

pela aplicação de Tese firmada sob sistemática de Recursos Repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acima citada.

Assim, restou demonstrada
a
ausência de
probabilidade do direito do Agravante
, eis que a patologia da autora, segundo o NAT, teria indicativo de fisioterapia convencional, a qual está disponível na rede do SUS, consoante a fundamentação.

Não bastasse, ausente o risco de perecimento do direito, já que a patologia da agravante não reclama imediata assistência.

Dito isso, observados em primeiro grau os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, mormente para reconhecer a ausência d
a probabilidade do direito
autoral
,
mantém-se
a decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao mesmo para manter inalterada a decisão do piso que indeferiu o pedido de tutela antecedente em caráter de urgência.

Ainda, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada